Tribunal: TJMT
Processo: 1015588-13.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015588-13.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAYKY VINICIUS SANTOS DA COSTA - CPF: 088.670.691-28 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAILSON DA CONCEICAO COSTA - CPF: 551.804.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE SANCHES WALOSZEK (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA APARECIDA BISPO DA GAMA - CPF: 028.139.491-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA APARECIDA BORGES - CPF: 061.362.081-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE GUSTAVO GAMA SILVA - CPF: 034.469.731-25 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. A. B. - CPF: 071.158.741-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 – NÃO ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE – ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de réu primário, de bons antecedentes, em situação que não fora comprovada, por provas robustas, dedicação a atividades criminosas ou vínculo efetivo com organização criminosa, deve ser preservada a redução da pena pelo benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Inexistindo prova robusta que possa comprovar que o réu e os adolescentes estavam associados para a prática do tráfico de drogas, ou seja, não sendo suficiente o acervo probatório para a condenação do acusado como incurso no artigo 35, "
caput
", da Lei n.

11.343/2006, mantém-se a absolvição em relação à esse delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público estadual
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal que condenou
Kayky Vinícius Santos da Costa
pela prática do delito de tráfico de drogas, majorado pela participação de adolescente, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, sanção corporal substituída por duas restritivas de direitos – Id. 176232254.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta a presença de elementos probatórios que confirmam que o réu se dedicava a atividades criminosas, sobretudo por ser faccionado do Comando Vermelho, bem ainda que este havia se associado aos adolescentes para a prática da traficância.

Com essas considerações, requereu a reforma da sentença para o fim de ser excluída da dosimetria a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33, bem como a condenação do réu por violação ao disposto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 – Id. 176232266.

O apelado apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 176232270.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, utilizando fundamentação
per relationem
– Id. 180739151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“... 01o FATO

No dia 08 de novembro de 2022, por volta das 17h25min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado KAYKY VINÍCIUS SANTOS, com consciência e vontade, mantinha em depósito, para fins de traficância, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, 11 (onze) trouxinhas de substância análoga à cocaína, 05 (cinco) relógios, 01 (um) coldre de pistola, 10 (dez) celulares, 03 (três) máscaras preta balaclava e a quantia de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais) em espécie, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de forma a envolver os adolescentes Kaique Gustavo Gama Silva, de 17(dezessete) anos de idade, e Marcos Vinícius Aparecido Borges, de 16 (dezesseis) anos de idade.

Inicialmente, forçoso esclarecer que a equipe policial iniciou uma investigação para apurar o desaparecimento da vítima Gean Henrique de Almeida, ocorrido no dia 03/11/2022, cujas informações davam conta de que o adolescente Kaique Gustavo e o denunciado teriam envolvimento na ação criminosa.

Diante de tais informações, a equipe realizou monitoramento na residência do denunciado e, em diligências, descobriu-se que o implicado e os adolescentes moravam juntos, ocasião em que adentraram na respectiva residência, por suspeitar que Gean poderia estar em cárcere privado.

Na sequência, os milicianos efetuaram buscas no interior do domicílio e localizaram 01 (uma) pedra de substância análoga a cocaína e 11 (onze) trouxinhas de substâncias análoga à cocaína, além de uma quantia significativa de aparelhos celulares e relógios, que o denunciado não soube informar a procedência lícita, dinheiro em espécie e demais itens acima especificados, em virtude do que o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia.

Neste viés, em sua oitiva, o adolescente Kaique informou que as substâncias entorpecentes seriam divididas e comercializadas nos Bairros Jardim Vitória e Vila Horizonte pelo denunciado e os adolescentes.

Por fim, registra-se que as drogas apreendidas foram submetidas à perícia preliminar, pelo que se constatou a presença de cocaína, consoante o laudo de constatação de f. 54/56.

02o FATO.

Nas mesmas circunstâncias, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serram o denunciado KAYKY VINÍCIUS SANTOS, com consciência e vontade, associou-se com os adolescentes Kaique Gustavo Gama Silva, de 17 (dezessete) anos de idade, e Marcos Vinícius Aparecido Borges, de 16 (dezesseis) anos de idade, para fins da prática reiterada do delito de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos que o denunciado e os adolescentes estavam associados de forma sólida com o propósito de cometer o delito de tráfico de drogas, conforme mencionado anteriormente, sendo certo que o denunciado e os adolescentes compraram entorpecentes, bem como agiram para manter em depósito em sua residência para fins de mercancia nos bairros Vila Horizonte e Jardim Vitória...”
– Id. 176231312.

Após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e o réu condenado por violação ao disposto no art. 33, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, mas absolvido da imputação delitiva do art. 35, do mesmo diploma legal.

Nesta instância recursal, o
parquet
pugna pelo afastamento da benesse de diminuição de pena do tráfico, bem ainda pela condenação nos moldes do art. 35, haja vista a comprovação da dedicação a atividades criminosa e associação com adolescentes para fins de tráfico.

O recurso não comporta provimento
.

A respeito da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, assim se manifestou a sentenciante:

“... N’outro norte, com relação à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, verifica-se a possibilidade de sua aplicação, tendo em vista que o réu é primário, de bons antecedentes, não havendo evidências de que se dedique às atividades criminosas tampouco integre organização criminosa...”
– Id. 176232254, p. 13.

Sabe-se que para a incidência da minorante do tráfico é necessário o preenchimento de 4 requisitos cumulativos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Na espécie, o paciente é primário e de bons antecedentes – vide certidão anexada no Id. 176231313.

Lado outro, apesar da afirmação do douto representante Ministerial de que o réu estaria vinculado ao Comando Vermelho e, por conseguinte, se dedicando a atividades criminosas, nada de concreto foi comprovado nesse sentido, havendo meras suspeitas.

Não se olvida que a apreensão de dinheiro e alguns objetos de origem duvidosa – aparelhos celulares e relógios –, comumente utilizados como moeda de tráfico por usuários indicam a traficância, contudo, destituídos de outros elementos, não demonstra dedicação efetiva a atividades criminosas, até porque, a quantidade de drogas apreendida não foi elevada, consoante laudo de exame químico [
14,89g de cocaína
] – Id.

176231265.

Assim, deve ser mantida a redução da pena, pois amparada em fundamentação idônea e adstrita às peculiaridades do caso concreto.

Outrossim, não há nos autos prova suficiente de que o réu estava associado aos adolescentes K.G.G.S. e M.V.A.B. para o tráfico ilícito de entorpecentes.

O delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 prevê:
"Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei
".

Embora a reiteração não seja necessária para a configuração do crime, é essencial a demonstração do "
animus"
associativo, ou seja, a existência de vínculo subjetivo entre duas ou mais pessoas para a prática das condutas típicas descrita no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

No caso dos autos, frise-se, não há prova suficiente de "
animus"
associativo entre o acusado e os adolescentes.

De acordo com as provas reunidas no processo, a equipe policial iniciou uma investigação para apurar o desaparecimento da vítima Gean Henrique de Almeida, ocorrido no dia 03/11/2022, cujas informações davam conta de que o adolescente Kaique Gustavo e o denunciado teriam envolvimento na ação criminosa.

Diante de tais informações, a equipe realizou monitoramento na residência do denunciado e, em diligências, descobriu-se que o implicado e os adolescentes moravam juntos, ocasião em que adentraram na respectiva residência, por suspeitar que Gean poderia estar em cárcere privado, quando encontraram a droga.

Ocorre que os investigadores
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Jailson da Conceição Costa
, inquiridos em Juízo, não apresentaram maiores detalhes que permitam concluir que os envolvidos estavam, efetivamente, associados para a prática do crime de tráfico.

O fato de o acusado morar na mesma residência que os adolescentes e guardar drogas naquele local não é, por si só, suficiente para a comprovação do vínculo subjetivo entre eles, pois é possível que cada um exercesse o crime [ou fato análogo] autonomamente, sem que um interferisse na conduta do outro, sem divisão de tarefas e sem repartição dos lucros.

Assim, não havendo prova robusta que possa comprovar que o réu e os adolescentes estavam associados para a prática do tráfico de drogas, ou seja, não sendo suficiente o acervo probatório para a condenação do acusado como incurso no artigo 35, "
caput
", da Lei n. 11.343/2006, deve ser mantida a absolvição em relação a esse delito, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Pelo exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023